Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCESSO NÃO COMPROVADO.

A valoração dos honorários periciais leva em conta a natureza do trabalho, o grau de complexidade, local e tempo para a realização, elementos que, no caso, justificam a verba fixada a tal título. Ausente prova do alegado excesso remuneratório